Tribunal: TJMT
Processo: 8010312-07.2015.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DA ANEEL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais para a apreciação da matéria quando os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, especialmente pelas provas documentais já existentes.
2. Não observado os ditames da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL, deve a fatura de recuperação de consumo ser declarada inexigível.
3. Faturas posteriores ao procedimento de apuração de irregularidade mantiveram a mesma média de consumo, o que recrudesce a ausência de benefício econômico apto a corroborar com as alegações da recorrente de regularidade da cobrança.
4. Em que pese o reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.
5. Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos direitos da personalidade. Inexistência de suspensão dos serviços ou inscrição dos dados do consumidor no cadastro restritivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no tocante ao afastamento da condenação a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010312-07.2015.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IVY ANNE TIECHER MACIEL SANTOS - CPF: 622.474.411-49 (RECORRIDO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020